Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Consumidor. apelação. O cancelamento do serviço de hospedagem comunicada dias antes de sua utilização sem prestação de auxílio da plataforma intermediadora caracteriza falha na prestação do serviço decorrente do descumprimento do dever de informação. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por dano material para reembolso de valor pago a título de hospedagem em site de intermediação do serviço, bem como o de compensação pelo dano moral.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva do site de intermediação do serviço de hospedagem (MaxMilhas); (ii) a excludente de responsabilidade civil com atribuição da culpa exclusiva ao hotel que cancelou a hospedagem; (iii) o valor da hospedagem já foi habilitado nos autos da ação de recuperação judicial não havendo dano material a ser reparado; (iv) a situação não caracteriza dano moral passível de compensação uma vez que o autor adquiriu nova hospedagem e realizou a viagem; (v) o valor fixado é exorbitante apto a causar enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para a causa está relacionada à pertinência subjetiva da parte indicada conforme a relação jurídica em debate, cuja análise se dá à luz da teoria da asserção, de modo que os requisitos são identificados a partir da afirmação constante na inicial
4. A responsabilidade civil é de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC), sendo de natureza objetiva (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade, inclusive da intermediadora de serviços de hospedagem.
5. O art. 14, § 3o do CDC, atribui ao fornecedor o ônus da prova, em relação às hipóteses excludentes da responsabilidade, como a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A parte não comprovou a excludente relacionada ao fato atribuído a si de descumprimento do dever de informação, que deve ser prestada de forma clara e contemporânea ao ocorrido, evitando-se a ocorrência de dano ao consumidor (art. 6o, inc. III e VI, do CDC).
7. A parte não comprovou que o crédito do autor foi habilitado no processo de recuperação judicial com a finalidade de afastar a pretensão nos presentes autos.
8. O dano moral é caracterizado pela violação de direito personalíssimo que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano. Em regra, o descumprimento contratual não caracteriza violação de natureza extrapatrimonial, salvo se estiver associado a fato ou consequência excepcional e específica de violação à dignidade, conforme o caso concreto.
9. A extrapolação do dissabor, que caracterizou a violação à dignidade do consumidor, decorre da falta de prestação de auxílio na contratação de nova estadia internacional dias antes da realização da viagem e do exíguo tempo que o autor teve para viabilizar a viagem que já estava programada com antecedência.
10. O valor fixado na sentença não se mostra desarrazoado ou desproporcional, muito menos configura enriquecimento sem causa que justifique a sua redução.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A empresa de intermediação de serviço de hospedagem integra a cadeia de consumo. 2. Não comprovada a hipótese de excludente de responsabilidade do fornecedor, deve reparar o dano material causado e compensar o dano moral sofrido pelo consumidor. 3. Mantém-se o valor fixado na sentença que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, muito menos que configure enriquecimento sem causa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o; 3o; 6o, incs. III e VI; 7o, p.u.; 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a